Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-58.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL E SUBSTITUÍDO PROCESSUALMENTE PELA CURADORIA DE AUSENTES. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES. INADIMPLÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. APELO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de cobrança lastreada em contrato de prestação de serviços educacionais, que julgou o pedido procedente para condenar o réu a pagar ao autor as mensalidades em atraso, no valor de R$ 3.368,80, acrescido de correção monetária e juros de mora. 1.1. Ante a sucumbência, o requerido foi condenado no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 1.2. Nesta sede, o autor, ora apelante, pleitea o acréscimo da multa contratual de 2% (dois por cento) ao pagamento de cada uma das mensalidades escolares.
2. Autor e réu se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor e consumidor expressos pelos art. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se ao caso, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
3. O contrato de prestação de serviços educacionais em curso de graduação celebrado entre as partes prescreve a incidência de multa de 2% (dois por cento) em caso de inadimplência. 3.1. Portanto, há multa por não pagamento da mensalidade no prazo. A incidência possui base contratual.
4. O percentual fixado não se mostra exorbitante. 4.1. Precedente desta Corte: “1. A apelação busca a reforma da sentença que condenou à parte ré ao pagamento das obrigações referentes a contrato de prestação de serviços educacionais de pós-graduação. [...] 6. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 52 §1o, prevê expressamente que os contratos podem fixar multa de até 2% (dois por cento) em caso de inadimplemento.” (07165757820218070020, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 9/12/2022).
5. É cabível a acumulação da multa contratual com os juros aplicados na sentença, uma vez que referidos encargos possuem fatos geradores distintos. 5.1. Enquanto a multa contratual possui como fato gerador o descumprimento de uma obrigação, sendo dotada de caráter punitivo, os juros moratórios consistem na indenização pelo tempo da demora em que incidiu o devedor relapso.
6. Nesse contexto, a sentença deve ser modificada para acrescentar o pagamento da multa de 2% sobre cada parcela.
7. Apelação provida.